Tribunal: TJDFT
Processo: 0723956-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723956-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA BELTRAO DE MELLO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por TATIANA BELTRAO DE MELLO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 198943572), que, nos autos da ação de conhecimento movida contra o BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado na exordial no sentido de determinar que a instituição agravada se limite a descontar o valor de R$ 2.140,21 (dois mil, cento e quarenta reais e vinte e um centavos) do salário líquido da agravante, conforme plano de pagamento apresentado, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por infração, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Alega a agravante, em síntese, que “(...) se vê, atualmente, submersa em dívidas em virtude do superendividamento ocorrido em razão de contratos celebrados junto ao credor, tendo contraído diversas dívidas ao longo do tempo, as quais comprometem substancialmente sua renda mensal.” Afirma que seu salário “(...) está sendo totalmente consumido pelos débitos acumulados com o agravado, afetando sua capacidade de arcar com despesas essenciais, como alimentação, saúde, contas de luz, transporte e telefone, entre outros gastos necessários para sua sobrevivência e a de sua família. Nitidamente, o mínimo existencial da agravante está sendo atingindo!” Defende a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência almejada, destacando acerca da probabilidade do direito invocado que “(...) apesar da impossibilidade de apurar todos os débitos e pagamentos devidos, os cálculos preliminares indicam que os valores das parcelas propostas são suficientes para proteger os direitos fundamentais da agravante, bem como para cobrir o débito principal.” Com base nesses argumentos acima sintetizados, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, com o deferimento do pedido de natureza liminar pleiteado na petição inicial. É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 198943572), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários para concessão da antecipação da tutela recursal. A pretende a imediata limitação de todos os descontos efetuados pela instituição financeira agravada em sua conta corrente no correspondente a R$ 2.140,21 (dois mil, cento e quarenta reais e vinte e um centavos) do salário líquido da agravante, conforme plano de pagamento apresentado na origem. Cumpre consignar que deve preponderar o fato de que as instituições bancárias possuem ferramentas eficientes de avaliar as possibilidades financeiras de seus correntistas, caso, ultrapassado a capacidade de endividamento do consumidor. Trata-se da aplicação da teoria do crédito responsável, segundo a qual as empresas, ao concederem o crédito, podem adotar as cautelas necessárias ao efetivo recebimento do retorno financeiro. E, somado a isso, devem tomar medidas visando coibir a superveniência do superendividamento dos consumidores, preservando, assim, o patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana e o próprio adimplemento da obrigação. No entanto, no caso dos autos, não se verifica, de pronto, a probabilidade do direito vindicado, revelando-se indispensável um maior avanço na instrução processual a fim de se melhor aferir a plausibilidade da demanda nos moldes requeridos. A partir do contexto fático-probatório até então despontado dos autos, não se extraia a verossimilhança em grau suficiente à concessão da antecipação da tutela recursal acerca da real situação financeira da recorrente, considerando os parcos elementos de informação apreendidos nesta fase incipiente da demanda. E nem mesmo as alegações sustentadas na petição inicial e na peça de interposição do agravo de instrumento permitem compreender a situação financeira efetivamente vivenciada pela recorrente. O que se apura dos autos, ao menos nessa análise prefacial, é que apesar dos descontos efetuados em desfavor da recorrente, a situação de superendividamento retratada não evidencia, no momento, inequívoco risco de subsistência, tendo em conta a boa remuneração auferida pela agravante, considerando os padrões da grande parte da população brasileira (IDs 197590207/197590211). Assim, no caso concreto e na atual fase processual, não verifico a probabilidade do direito de obter a reforma de decisão agravada na forma em que pretendida, considerando os elementos de prova apurados nesse exame perfunctório e rarefeito da controvérsia. Diante de todo o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 17 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator